Tribunal: STF
Processo: AI 522497
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA
CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II.
 - A jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que não cabe
 recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da
Constituição Federal, para rever a correção, no caso concreto, da
decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do
recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior
Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o
disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no caso dos
autos. Precedentes.
III. - Agravo não provido.